Tribunal: TJDFT
Processo: 0749471-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS NO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação a respeito da necessidade de suspender o financiamento do veículo, com a consequente suspensão da cobrança de suas respectivas parcelas, evidenciando-se, ainda, que sequer foi dado início à instrução probatória nos autos de origem, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juízo a quo.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.